Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010522-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), DIOGO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 715.757.891-32 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pelo Dr. Samuel de Oliveira Varanda, em benefício de
Diogo França de Oliveira
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 05 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), e, na ocasião, da audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva.

Narrou que após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, os autos foram conclusos para o Juízo natural e na oportunidade, e na data de 07 de dezembro de 2020, revogou a prisão preventiva, fundamentado na pequena quantidade de drogas e que o paciente não registra antecedentes criminais.

O impetrante asseverou que em 19 de fevereiro de 2021 a autoridade apontada como coatora acolheu a representação do Ministério Público, afirmando, inclusive, que houve um equívoco na análise dos autos, pois não observou a quantidade de entorpecentes e por esta razão, decretou a prisão preventiva do beneficiário. Ainda, que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas a pretensão não foi acolhida pela autoridade judiciária.

Aduziu que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente, diante da ausência de antecedentes criminais e em razão de sua liberdade não colocar em risco a ordem pública.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, porquanto é primário, sem antecedentes criminais, endereço no distrito da culpa e trabalhador, bem como transcreve jurisprudência para demonstrar que a medida constritiva é desproporcional.

O impetrante afirmou que o Paciente não era o proprietário das substâncias entorpecentes, não é envolvido com o crime e menos ainda com qualquer organização criminosa e que, na verdade, viu uma “oportunidade” e hoje está sofrendo à duras penas, pois a qualquer momento pode voltar para o presídio.

Finalmente, ressalta que diante da primariedade do paciente, é provável que em caso de condenação a eventual reprimenda seria cumprida em regime diferente do fechado, havendo desproporcionalidade na prisão preventiva, que seria mais grave do que a pena eventualmente fixada.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(id. 90996986).

Juntou documentos (ids. 90996987 e 90996988).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Desembargador Pedro Sakamoto em substituição legal (id. 91119465).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 91995545).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 94451487), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 DA LAD) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Diogo França de Oliveira
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Em resumo, objetiva a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de antecedentes criminais e em razão de sua liberdade não colocar em risco a ordem pública.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), e, na ocasião, da audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva. Posteriormente, o Juízo natural, na data de 07 de dezembro de 2020, revogou a prisão preventiva, com fundamento na pequena quantidade de drogas e que o paciente não registra antecedentes criminais.

Entretanto, em 19 de fevereiro de 2021 a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, afirmando, inclusive, que houve um equívoco na análise dos autos, pois não observou a quantidade de entorpecentes.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental não merece prosperar.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

A autoridade apontada como coatora, após realizar a audiência de custódia, converteu as prisões em flagrante em preventivas, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta das condutas – evidenciada, segundo o impetrado, pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério. Veja-se:

“Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a pretensão ministerial merece prosperar.

Verifica-se do auto de prisão em flagrante, ter
havido erro material sensível de interpretação do laudo pericial do entorpecente apreendido, que ocasionou a soltura equivocada e desarrazoada do acusado
.

No caso foram apreendidos 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de MACONHA
e a
análise do procedimento foi feita como se fossem 130g (cento e trinta gramas) de MACONHA
, em
inegável equívoco material que deve urgentemente ser corrigido
.

Este juízo tem procurado manter critérios objetivos em posicionamento firme, inclusive seguindo enunciado do TJMT, no sentido de que a quantidade de droga é fundamento idôneo para decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, diretriz esta que tem seguido fielmente, inclusive para garantir segurança jurídica ao jurisdicionado.

Verificado o equívoco, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva, agora levando em conta a correta informação de que na verdade a quantidade da droga é de 130KG.

Diogo França de Oliveira foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, crime este apenado abstratamente com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial no. 3.14.2020.72561- 01 e depoimentos colhidos na delegacia.

O laudo revela que foram apreendidas 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha.

Consta ainda das declarações dos policiais que no dia 02/12/2020, por volta das 00h45min, a equipe do GAP 1 e GAP 3, lotada no 4o BPM, durante patrulhamento, recebeu informações via CIOSP de que no Bairro Jardim Itororó, mais precisamente na Rua Capitão Manoel Pinheiro, uma residência de cor verde estaria servindo de depósito de substâncias entorpecentes.

Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o local e ao desembarcar percebeu forte odor de substância análoga à maconha, próximo ao conduzido, o qual afirmou à guarnição ser usuário daquela substância, esclarecendo ainda que havia acabado de fumar um baseado.

Diante do nervosismo do então conduzido, da denúncia feita e do odor da droga, foram iniciadas buscas na residência.

No interior de um dos quartos do conduzido foi encontrada a quantia de 120 (cento e vinte) tijolos de substância análoga a cocaína (pó), todas prensadas e embaladas com plástico filme.

Ao ser questionado,
o acusado teria informado estar guardando o entorpecente para uma organização criminosa e que estaria ganhando a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto,
é medida cautelar aconselhada para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, qual seja 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ante o exposto, e, em consonância com o Ministério Público, corrijo erro material contido na decisão liberatória, e, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, DECRETO a prisão preventiva do denunciado DIOGO FRANÇA DE OLIVEIRA, pois necessária e adequada ao caso...”
(id. 90996988, p. 61/63).

No dia 07 de dezembro de 2020 a prisão do paciente foi revogada nos seguintes termos.

“Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de DIEGO FRANÇA DE OLIVEIRA, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), homologado pelo Juiz Plantonista que, após a manifestação do Ministério Público e defesa, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id: 45180863).

O feito foi redistribuído a este juízo e, nesta data veio conclusos.

Todavia, respeitosamente, este magistrado entende que a necessidade de continuidade da segregação se revela dispensável.

Em primeiro lugar a quantidade de droga encontrada não é exagerada, sendo
130,12g (cento e trinta gramas e doze centigramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha
, não se podendo afirmar haver gravidade extremada da conduta.

Ademais, em pesquisa junto aos sistemas PJe, Apolo e SEEU/CNJ se verificou que o autuado não registra antecedentes criminais.

Assim, tais elementos, nesta ocasião, não permitem a observância das circunstâncias da prisão preventiva.

Ante o exposto, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
REVOGO
a prisão preventiva do autuado
DIEGO FRANÇA DE OLIVEIRA
...”
(id. 90996988, p. 151/152).

Com o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, bem como pelo pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, em 19 de fevereiro de 2021 a autoridade apontada como coatora proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

O Ministério Público apresentou denúncia em face do denunciado DIOGO FRANÇA DE OLIVEIRA.

Em pedido apartado, o representante ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, por entender que estão presentes os pressupostos e circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

Decido.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a pretensão ministerial merece prosperar.

Verifica-se do auto de prisão em flagrante, ter havido erro material sensível de interpretação do laudo pericial do entorpecente apreendido, que ocasionou a soltura equivocada e desarrazoada do acusado.

No caso
foram apreendidos 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de maconha
e a análise do procedimento foi feita como se fossem 130g (cento e trinta gramas) de maconha,
em inegável equívoco material que deve urgentemente ser corrigido
.

Este juízo tem procurado manter critérios objetivos em posicionamento firme, inclusive seguindo enunciado do TJMT, no sentido de que a quantidade de droga é fundamento idôneo para decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, diretriz esta que tem seguido fielmente, inclusive para garantir segurança jurídica ao jurisdicionado.

Verificado o equívoco, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva,
agora levando em conta a correta informação de que na verdade a quantidade da droga é de 130KG
.

Diogo França de Oliveira foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, crime este apenado abstratamente com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial no. 3.14.2020.72561- 01 e depoimentos colhidos na delegacia.

O laudo revela que foram apreendidas 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha
.

Consta ainda das declarações dos policiais que no dia 02/12/2020, por volta das 00h45min, a equipe do GAP 1 e GAP 3, lotada no 4o BPM, durante patrulhamento, recebeu informações via CIOSP de que no Bairro Jardim Itororó, mais precisamente na Rua Capitão Manoel Pinheiro, uma residência de cor verde estaria servindo de depósito de substâncias entorpecentes.

Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o local e ao desembarcar percebeu forte odor de substância análoga à maconha, próximo ao conduzido, o qual afirmou à guarnição ser usuário daquela substância, esclarecendo ainda que havia acabado de fumar um baseado.

Diante do nervosismo do então conduzido, da denúncia feita e do odor da droga, foram iniciadas buscas na residência.

No interior de um dos quartos do conduzido foi encontrada a quantia de 120 (cento e vinte) tijolos de substância análoga a cocaína (pó), todas prensadas e embaladas com plástico filme
.

Ao ser questionado, o acusado teria informado estar guardando o entorpecente para uma organização criminosa e que estaria ganhando a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta da conduta exteriorizada
pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja 130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ante o exposto, e, em consonância com o Ministério Público,
corrijo erro material contido na decisão liberatória
, e, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP,
DECRETO
a prisão preventiva do denunciado
DIOGO FRANÇA DE OLIVEIRA
, pois necessária e adequada ao caso. SERVE A PRESENTE DECISÃO COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA...”
(decisão extraída das informações da autoridade judicial, id. 91995545).

Diante de tal contexto, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública
(enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em análise, foram apreendidos cerca de
130.120,00kg (cento e trinta quilogramas cento e vinte gramas) de cocaína e 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas) de maconha
, que estavam armazenados na residência do paciente para uma organização criminosa, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade das condutas do agente e, em tese, permite a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assim, considerando o
modus operandi
, traficante de grande quantidade de drogas, pois foi localizado em posse mais de 130kg de Cloridrato de Cocaína, demonstrando daí elevadíssimo grau de nocividade da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha
.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto
.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, mesmo que o paciente seja primário, o fato de localizar com o mesmo está grande quantidade de drogas que diz pertencer a outra pessoa, demonstra sua audácia e desprezo aos valores da justiça. Desta forma, demonstra a necessidade de se manter a prisão do beneficiário, sendo temerário afirmar tratar-se de pessoa de somenos importância, aquelas nominadas de “mulas” de outros traficantes, podendo ser ele a própria pessoa que adquiriu e estaria difundindo a droga para revendê-la.

Assim, não obstante as alegações do paciente, o
decisum
não padece de ausência de fundamentação, eis que a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau, embora não se apresentem modulares, revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos a ele imputados.

Via de consequência, não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque a substituição almejada encontra óbiceno fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(in Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada. Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”
(STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal,
máxime diante da quantidade e da natureza altamente nociva dos entorpecentes apreendidos
, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Desse modo, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Diogo França de Oliveira
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021